Tribunal: TCU
Processo: 023.918/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1803/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, em favor da ex-servidora Maria Nazareé Tobias da Silva. Considerando que, no ato em questão, foram identificadas parcelas decorrentes da incorporação de quintos pelo exercício de funções no período compreendido entre 26/12/2004 e 13/1/2010; Considerando que a Associação dos Servidores do TRE/RR - ASTRE impetrou, em favor de seus substituídos, entre os quais se encontra a Sra. Maria Nazareé Tobias da Silva, os Mandados de Segurança Coletivos 81 e 99, que tramitaram no próprio Tribunal Regional Eleitoral de Roraima; Considerando que a decisão judicial proferida nos autos do MS 81 deferiu a incorporação de quintos pelas funções exercidas até 4/9/2001, e a decisão judicial proferida nos autos do MS 99 assegurou a incorporação das funções a partir daquele termo - 4/9/2001 - até 25/4/2004, data do pedido judicial; Considerando que, no caso concreto dos autos, as referidas decisões judiciais não amparam a continuidade do pagamento das parcelas de quintos incorporadas pela interessada, cuja incorporação se iniciou a partir de 26/12/2004; Considerando que a modulação de efeitos conferida pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 638.115/CE, para parcelas de quintos incorporadas pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001, nos casos de amparo fundado em decisões judiciais transitadas em julgado também não socorre o caso concreto da interessada; Considerando que o STF entende ser inconstitucional, a incorporação de quintos pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001 e, por via de consequência, após esse lapso temporal; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria Nazareé Tobias da Silva (XXX.953.862-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 023.918/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Nazareé Tobias da Silva (XXX.953.862-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Roraima que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. exclua, dos proventos da interessada, as parcelas referentes a quintos incorporados pelo exercício de funções no período compreendido entre 26/12/2004 e 13/1/2010, uma vez que tais parcelas não estão resguardadas pelas decisões judiciais proferidas nos Mandados de Segurança Coletivos 81 e 99, que tramitaram no TRE-RR; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.4. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.